Tribunal: STF
Processo: Rcl 82656
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação proposta contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Coxim/MS, consistente na negativa de vigência da Súmula Vinculante 56 e do RE 641.320/RS, ambos do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    Na petição inicial, alega-se, em suma: 



    [...] o juízo da Vara Criminal da Comarca de Coxim/MS [...] está mantendo o Reclamante preso sob tortura física e psicológica, violando a jurisprudência do STF, no RE 641.320 RS, Tema 423, de Repercussão Geral, haja vista que o Estabelecimento Penal Masculino de Coxim/MS não tem capacidade para garantir a sua integridade física e psicológica.



    [...] 



    O Reclamante está sendo vítima de overcharging (excesso de acusação), estão lhe aplicando a responsabilidade objetiva, foi denunciado por ser um dos responsáveis pela a análise da REURB no município de Coxim, lhe acusam de fraudar Certidão de Regularização Fundiária por meio da REURB, dizendo que ele não poderia ter emitido CRF sem a existência de irregularidade urbanística e ambiental [...]; 



    Mas por que, então, ele ainda está preso por prisão preventiva? A resposta está na estratégia adotada pelo Ministério Público, que atribuiu ao Paciente a participação em organização criminosa — mesmo sem qualquer vínculo pessoal com os corréus — e uma suposta obstrução à Justiça, fundamentada apenas na impugnação de uma testemunha. Trata-se de uma construção artificial de periculosidade, típica de um modelo acusatório baseado em narrativas estigmatizantes [...]. 



    [...] está configurado de forma evidente [violação à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, notadamente ao julgado com repercussão geral no RE 641.320/RS (Tema 423)], diante do risco iminente à vida e à integridade física e mental do Reclamante, que permanece custodiado em cela superlotada, insalubre, sem ventilação, iluminação ou assistência médica adequada, convivendo com 15 detentos em 12 m², sendo submetido a condições degradantes que caracterizam tortura institucional. 



    Ao final, requer-se “a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, compatível com a dignidade da pessoa humana e o devido processo legal”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 56, cujo teor é o seguinte: 



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    A presente reclamação, portanto, é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito.



    Como se observa, o paradigma tido como violado consigna a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave do que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. 



    Ocorre que, no presente caso, o reclamante, conforme destacado na própria petição inicial, encontra-se custodiado em razão de prisão preventiva, e não em decorrência de cumprimento de sentença penal condenatória, objeto da Súmula Vinculante em questão. 



    Veja-se, a esse respeito, a decisão do Juízo de primeira instância que indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar: 



    No caso em apreço, não obstante as alegações e documentos apresentados pela defesa, não restou comprovado que o acusado encontra-se extremamente debilitado por motivo de doença grave, única hipótese que o mesmo poderia ser "encaixado". 



    A Defesa alega que o acusado apresenta quadro de saúde extremamente fragilizado, sendo polialérgico, portador de deficiência funcional do sistema digestivo, com histórico de apendicectomia e doenças pulmonares crônicas, não sendo adequada sua manutenção no Presidio Masculino de Coxim/MS, contudo, os documentos de f. 53/60 não são suficientes para demonstrar o estado grave do acusado, visto que tratam-se de documentos desatualizados, emitidos com datas relativas aos anos 2023, 2018 ,2017, 2016. 



    Por sua vez, entendo que o Estabelecimento Penal de Coxim possui Setor de Saúde apto a segregar os presos provisórios e definitivos, dando-lhes a assistência médica necessária, com fornecimento de medicamento para o cumprimento da pena, além de encaminhamento à rede pública de saúde, não havendo que se falar substituição da prisão preventiva por domiciliar. 



    [...] conforme já exaustivamente descrito nos diversos pedidos de revogação de preventiva, formulado pela Defesa desde a prisão do acusado, ocorrida em 27/05/2025, a prisão do acusado se mantem necessária ante ao conjunto existente entre a gravidade dos fatos, a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria, além do perigo existente ante ao estado de liberdade do autuado, fundamentos que ensejaram na decretação de sua prisão preventiva, e que até o presente momento não houve qualquer alteração. 



    Ademais, em decisões recentes (10/06/2025 e 24/06/2025), o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul apreciou pedido de liberdade provisória do acusado através dos Habeas Corpus de ns. 1408368-32.2025.8.12.0000 e 1408738-11.2025.8.12.0000, contudo, manteve a prisão preventiva, conforme dos acórdãos:



    [...]



    Portanto, inexistindo qualquer fato superveniente capaz de demonstrar que a prisão preventiva não é necessária, e considerando que a persistência do periculum libertatis, pelas exatas razões já invocadas na decisão proferida por este Juízo nos autos de n. 0000342-94.2025.8.12.0011, a prisão cautelar deve ser mantida. 



    Diante ao exposto, INDEFIRO o pedido [...]. 



    Logo, ausente a estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, consoante entendimento reiterado desta CORTE (Rcl 29.590/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 19/06/2018; Rcl 27.890/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 21/09/2017; Rcl 18.946/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 05/11/2014 e Rcl 17.108 AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 01/07/2014), inviável a análise desta Reclamação. 



    Em verdade, o pedido de revogação da prisão preventiva, na espécie, apresenta claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não “pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011). 



    Assim, por serem estranhos às hipóteses de cabimento da Reclamação, os pedidos formulados pelo reclamante não poderão ser conhecidos na via reclamatória, consoante entendimento reiterado desta SUPREMA CORTE (Rcl 30.343/SP, Min. GILMAR MENDES, DJe de 14/06/2018; Rcl 28.178 AgR/RS, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 12/06/2018 e Rcl 29.956/PE, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 30/05/2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de agosto de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente